Tribunal: TJPA
Processo: 0808785-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808785-18.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À BONIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% SOBRE A PONTUAÇÃO BRUTA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, diante da sentença que indeferiu a Ação Mandamental impetrada pela Apelante por ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui Direito Líquido e Certo à bonificação adicional de 10% calculados sobre a sua pontuação bruta, por ter participado ativamente do Programa Mais Médicos Pelo Brasil (PMMB) em período superior a 1 ano.

III. Razões de decidir

3.
É fato incontroverso nos autos, que a Apelante participou do Programa Mais Médicos Pelo Brasil em período superior a um ano (13/12/2018 a 31/08/2021); que a legislação federal assegura, aos candidatos que participaram do programa por 1 ano, o recebimento da pontuação adicional de 10% na nota; que o Edital do certame não previa inicialmente a referida bonificação (EDITAL Nº 115/2022 – UEPA - 11/11/2022) e, posteriormente, em 03/02/2023, em termo aditivo (II TERMO ADITIVO AO EDITAL), para sanar o referido vício, fez previsão a bonificação a TODOS os candidatos que cumprissem o requisito legal, desde que a bonificação fosse requerida no período assinalado (03 a 05 de fevereiro de 2023)
e, que a Apelante solicitou a bonificação após expiração do prazo para solicitação.

4. O fato controverso reside em verificar se a Apelante, independentemente do período de solicitação contido no Termo Aditivo,
faz jus a bonificação pelo fato de preencher os requisitos legais.

5. O Termo Aditivo, formulado em observância a autotutela, supriu a inobservância inicial quanto a disposição contida na legislação federal e fez previsão que beneficiaria TODOS OS CANDIDATOS que preenchessem os requisitos legais, sendo estabelecido período para solicitação, a ser seguido por TODOS OS CANDIDATOS, situação que não implica em violação ao princípio da isonomia.

6. É cediço ser de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo que estiver participando por meio das publicações oficiais e página de acompanhamento na internet.

7. O conjunto probatório demonstra ainda, que a Declaração do Programa Mais Médicos foi emitida em 04/01/2023 e impressa dia 30/01/2023, ou seja, antes do prazo assinalado para solicitação da bonificação (data final - 05 de fevereiro de 2023).

8. Manutenção da sentença. Inexistência de prova pré-constituída e justificativa plausível para concessão da bonificação requerida de forma extemporânea.

9.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal n° 12.871/2013, artigo 22 e CPC/15, artigo
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818968-89.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0808785-18.2023.8.14.0301
– PJE)
interposta por RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Embora a impetrante demonstre nos autos que possui o direito à bonificação de 10% no processo seletivo de residência médica da UEPA em razão da sua participação no Programa Mais Médicos no período 13/12/2018 a 31/08/2021, deixou de observar o prazo concedido pela universidade para a apresentação dos documentos exigidos. (...) Deste modo, não há prova suficiente para demonstrar a ilegalidade/abusividade dos atos praticados pelas autoridades coatoras. (...)
Isto posto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...). (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante afirma ter participado
ativamente do Programa Mais Médicos Pelo Brasil (PMMB) no período de 13/12/2018 a 31/08/2021. Assevera que, em violação ao disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 12.871/2013, o Edital do certame (nº 115/2022) não previu a bonificação de 10% para os participantes do Programa e, somente após a realização da prova e muito tempo após o cumprimento de todos os prazos estabelecidos em cronograma oficial, houve a alteração do Edital para incluir a bonificação aos participantes do citado programa, situação que viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Alega que a alteração a destempo, trouxe prejuízos irreversíveis, pois, interferiu diretamente na classificação dos candidatos. Suscita Direito Líquido e Certo à bonificação adicional de 10% calculados sobre a sua pontuação bruta, uma vez que o conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos legais.

Garante que a sua pontuação sem o adicional da bonificação de 10% é de 65 pontos e, se for atribuída a pontuação pela atuação no PROGRAMA MAIS MÉDICOS que lhe é de direito, seus pontos vão para 71,5, o que lhe permitiria ter sido aprovada para a especialidade de anestesiologia.

Defende que a concessão posterior da bonificação beneficiou apenas alguns candidatos, situação que viola o princípio da isonomia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido o Direito da bonificação de 10% (dez por cento) calculados sobre a sua pontuação bruta pela participação no Programa Mais Médicos.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que a Universidade, após denúncias de descumprimento do artigo 22 da Lei Federal n° 12.871/2013 e em observância a autotutela, optou por publicar termo aditivo prevendo bonificação de 10% para candidatos que tenham participado do programa MAIS MÉDICOS ou MAIS MÉDICOS PELO BRASIL pelo período mínimo de um ano, desde que observado o prazo de solicitação, cujo prazo não foi observado pela Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui Direito Líquido e Certo à bonificação adicional de 10% calculados sobre a sua pontuação bruta, por ter participado ativamente do Programa Mais Médicos Pelo Brasil (PMMB) em período superior a 1 ano.

Como sabido, o Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

É fato incontroverso nos autos, que a Apelante participou do Programa Mais Médicos Pelo Brasil em período superior a um ano (13/12/2018 a 31/08/2021); que a legislação federal assegura, aos candidatos que participaram do programa por 1 ano, o recebimento da pontuação adicional de 10% na nota; que o Edital do certame não previa inicialmente a referida bonificação (EDITAL Nº 115/2022 – UEPA - 11/11/2022) e, posteriormente, em 03/02/2023, em termo aditivo (II TERMO ADITIVO AO EDITAL), para sanar o referido vício, fez previsão a bonificação a TODOS os candidatos que cumprissem o requisito legal, desde que a bonificação fosse requerida no período assinalado (03 a 05 de fevereiro de 2023), informando que, para viabilizar a solicitação, será disponibilizado, na Página de Acompanhamento do Processo, formulário eletrônico de opção da bonificação, na opção “Solicitar Bonificação Programa MAIS MÉDICOS ou MÉDICOS PELO BRASIL” (ID n.º
14611093
) e, que a Apelante solicitou a bonificação após expiração do prazo para solicitação.

Portanto, o fato controverso reside em verificar se, independentemente do período de solicitação contido no
II TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 115/2022 – UEPA, a Apelante faz jus a bonificação pelo fato de preencher os requisitos legais.

Conforme bem observado em sentença, o Termo Aditivo, formulado em observância a autotutela, supriu a inobservância da legislação federal e fez previsão que beneficiaria TODOS OS CANDIDATOS que preenchessem os requisitos legais, sendo estabelecido período para solicitação, a ser seguido por TODOS OS CANDIDATOS, situação que não implica em violação ao princípio da isonomia, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo que estiver participando por meio das publicações oficiais e página de acompanhamento na internet.

Inclusive, a Declaração do Programa Mais Médicos foi emitida em 04/01/2023 e impressa dia 30/01/2023, ou seja, antes do prazo
assinalado para solicitação da bonificação (03 a 05 de fevereiro de 2023).

Destaca-se precedente desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
No caso em comento,
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atentaria contra a legalidade e a impessoalidade que regem o concurso público
. Em outros termos, autorizar a apresentação extemporânea de documentos seria contrário ao princípio da impessoalidade, além de atentar contra o princípio da legalidade, visto que tal medida autorizaria o descumprimento do edital. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818968-89.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024). (grifo nosso).

Portanto, inexistindo prova pré-constituída e justificativa plausível para concessão da bonificação requerida de forma extemporânea, a manutenção da sentença é medida que se impõe, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Ao examinar os documentos anexados à inicial, observa-se que
o prazo para a entrega do Certificado do Programa Mais Médicos pelo Brasil era até o dia 05/02/2023 enquanto a Declaração do referido programa foi expedida em 04/01/2023 e impressa em 30/01/2023, ou seja, antes do prazo final para a entrega do documento
. Dessa forma, as provas juntadas à inicial não corroboram a alegação de que a impetrante teria sido surpreendida pela mudança no edital e de que a obtenção do certificado demoraria cerca de 15 dias. Outro ponto relevante é que, diante da entrega intempestiva da documentação, não cabe à Apelante alegar ilegalidade por parte da Administração, uma vez que esta apenas cumpriu o edital e seus aditivos.
Além disso, não houve pedido específico para anular o prazo estabelecido no edital, mas apenas para a concessão da pontuação
.
Ademais, ao analisar atentamente o e-mail da impetrante, verifica-se uma confissão expressa de que não acompanhou de forma diligente as publicações do certame
. (...)
Fica evidente, portanto, a falta de atenção da impetrante aos editais do certame, o fiel cumprimento da Administração Pública às normas editalícias e a apresentação extemporânea do documento necessário para a bonificação. Além disso, a impetrante já possuía o documento antes da publicação do aditivo ao edital que concedeu os 10% de bonificação aos participantes do Programa Mais Médicos. Esses fatores demonstram a inexistência de direito líquido e certo para a obtenção da pontuação pleiteada na inicial
. (...) Dessa forma, manifesto-me no sentido que não faz jus o Impetrante a concessão da segurança, diante da falta da certeza e liquidez do direito pleiteado, nos termos da fundamentação acima, devendo ser desprovido o recurso de apelação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025